Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-08.2010.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-08.2010.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIMOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.387.006/0001-63 (EMBARGANTE), TASSIANA CARVALHO AMADO - CPF: 083.266.166-05 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS PRADO - CPF: 071.468.136-90 (ADVOGADO), UBIRACY DO NASCIMENTO MOURA SANTOS - CPF: 042.805.996-10 (ADVOGADO), LIVIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.468.396-35 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0065-30 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - CPF: 514.083.766-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que rejeitou apelação e reconheceu a prescrição das pretensões de cobrança de valores e indenização por danos morais em razão de contrato de empreitada. Alegação de omissões e contradição no julgado quanto ao marco inicial da prescrição e à natureza da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise de provas documentais e testemunhais que comprovariam a continuidade dos serviços até março de 2005; (ii) saber se o termo inicial da prescrição da pretensão de danos morais deveria ser a negativa de pagamento em 2008; e (iii) saber se há contradição no reconhecimento da liquidez da obrigação e na aplicação do prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões e fixou como marco inicial da prescrição a última medição formal em 07.12.2004.

A decisão embargada examinou a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão de danos morais e concluiu que a relação obrigacional se encerrou em dezembro de 2004, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva posterior.

Inexistência de contradição interna no julgado, pois a natureza líquida da obrigação decorre de contrato formal celebrado entre as partes e as medições periódicas apenas operacionalizavam os pagamentos.

Pretensão da embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, sem que se configurem os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição fundou-se na última medição formal do contrato de empreitada, em 07.12.2004. 2. A relação obrigacional se encerrou nessa data, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 3. A dívida constante de contrato formal é líquida, ainda que se preveja a realização de medições periódicas para sua apuração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Primos Engenharia Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.

A embargante alega omissão quanto à análise de provas documentais que comprovariam a continuidade dos serviços até março de 2005, o que alteraria o marco inicial da prescrição. Afirma, ainda, omissão sobre a data de início do prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos morais, sustentando que este se iniciou apenas com a negativa definitiva de pagamento, em 2008. Aponta, por fim, contradição interna no julgado, que teria afirmado a liquidez da dívida e aplicado o prazo prescricional quinquenal, mas também reconhecido a necessidade de medições para apuração do quantum devido, o que, segundo argumenta, caracterizaria iliquidez da obrigação.

ADM DO BRASIL LTDA. apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, que as provas constantes dos autos já foram adequadamente analisadas e que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo vícios a serem sanados (id 297693376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia trazida nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação de omissão e contradição no acórdão que reconheceu a prescrição das pretensões de cobrança de valores e de indenização por danos morais, em razão de contrato de empreitada, tendo fixado como marco inicial da prescrição a data da última medição formal documentada, em 07/12/2004.

A embargante sustenta a existência de omissão na análise de provas documentais e testemunhais que comprovariam a continuidade da prestação dos serviços contratados até março de 2005. A alegação, contudo, não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu que a última medição formal ocorreu em 07 de dezembro de 2004, fixando essa data como termo inicial da prescrição. Ressaltou-se, inclusive, a ausência de documentos contemporâneos capazes de comprovar a alegada prorrogação tácita do contrato ou aditivos posteriores, bem como a insuficiência dos testemunhos colhidos, inclusive diante da confissão do representante da embargante sobre a inexistência de registros formais posteriores à referida medição.

Aponta-se também omissão quanto ao termo inicial da prescrição do pedido de indenização por danos morais, defendendo que deveria ser fixado na data da negativa definitiva de pagamento, ocorrida apenas em 2008. Essa alegação também não procede. O acórdão considerou expressamente que a relação obrigacional entre as partes se encerrou com a execução contratual e sua última medição formal, em dezembro de 2004. A partir desse marco, não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, sendo irrelevante, para tal fim, eventual negativa posterior de pagamento, que apenas configuraria descumprimento de obrigação já extinta pelo decurso do tempo.

A embargante ainda aponta contradição no julgado ao se reconhecer a liquidez da obrigação contratual e, ao mesmo tempo, admitir a existência de medições periódicas para apuração dos valores. Também aqui não há vício. O acórdão deixou claro que a obrigação é líquida por decorrer de contrato formal celebrado entre as partes, com estipulação expressa de objeto e valor global. As medições quinzenais tinham natureza meramente operacional, servindo à liberação progressiva dos valores pactuados, sem desnaturar a certeza e liquidez da dívida. A distinção entre o modo de execução e a liquidez do crédito foi adequadamente enfrentada, sem qualquer inconsistência lógica ou jurídica.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025